Tribunal: CARF
Processo: 10980.921497/2012-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.921497/2012-19
ACÓRDÃO
9303-017.064 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
19 de dezembro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
RULIWI REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 31/08/2003
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E DE DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. NÃO CONHECIMENTO. ART. 118, § 6°, DO RICARF.
Não se conhece de Recurso Especial diante da ausência de similitude fática
entre o acórdão recorrido e o acórdão paradigma, pois não resta
demonstrada a divergência jurisprudencial suscitada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro – Relatora
Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Rosaldo Trevisan, Semíramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionisio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
O Recurso Especial foi interposto pelo Contribuinte ao amparo do 67, do Anexo II,
do RICARF/2015, em face do Acórdão n° 3302-011.535, de 24 de agosto de 2021, e-fls. 59 a 67,
assim ementado:
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.064 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10980.921497/2012-19
2
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/07/2003
PROVAS. RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO
De acordo com a legislação, a manifestação de inconformidade mencionará,
dentre outros, os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos
de discordância e as razões e provas que possuir. A mera alegação sem a devida
produção de provas não é suficiente para conferir o direito creditório ao sujeito
passivo e a consequente homologação das compensações declaradas.
Consta do dispositivo do Acórdão:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso, nos termos do voto condutor. Vencidos os conselheiros Jorge Lima
Abud. Walker Araújo e Paulo Regis Venter, que convertiam o julgamento em
diligência. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-
lhes aplicado o decidido no Acórdão n° 3302-011.519, de 24 de agosto de 2021,
prolatado no julgamento do processo 10980.921481/2012-06, paradigma ao qual
o presente processo foi vinculado.
No seu Recurso Especial, e-fls. 76/110, a Recorrente suscitou divergência
jurisprudencial, em relação às seguintes matérias:

Matérias

Paradigmas indicados

Legislação
Nulidade da decisão recorrida por
cerceamento do direito de defesa em
decorrência da mudança da
fundamentação para a não
homologação do crédito e pela falta de
apreciação dos documentos
probatórios juntados em sede recursal.
Acórdão no 9101-002.871
Acórdão no 9303-001.842
Acórdão no 2201-004.849
Acórdão no 3402-004.134
Arts. 16, § 4°, "c"; 29 e 59, II, do
Decreto no 70.235, de 1972;
Arts. 277 e 489, § 1°, do CPC
Possibilidade de juntada de
documentos probatórios até a tomada
da decisão final, em homenagem aos
princípios da verdade material e do
formalismo moderado.
Acórdão no 9202-001.634
Acórdão no 1201-005.007
Acórdão no 1003-000.944
Acórdão no 1003-001.141
Art. 16, § 4°, “c”, do Decreto no
70.234, de 1972;
Art. 38 da Lei no 9.784, de 1999;
Art. 277 do CPC
Necessidade de conversão do
julgamento em diligência de modo a
averiguar a existência do crédito
pleiteado.
Acórdão n° 1201-002.084

Art. 29 do Decreto no 70.235, de
1972;
Art. 3°, III, da Lei no 9.784, de
1999;
Art. 16, § 4°, alínea “c”, do
Decreto no 70.235, de 1972
Exclusão do ICMS da base de cálculo
das contribuições sociais.
Acórdão no 9303-011.806

Parecer SEI no 7698/2021/ME
Art. 62, § 1o, II, b, da Portaria
MF no 343, de2015
O r. Despacho de Admissibilidade de e-fls. 168/177 negou seguimento ao Recurso.
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.064 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10980.921497/2012-19
3
Proposto o Agravo (e-fls. 186/206), o r. Despacho de e-fls. 218/225 acolheu-o
parcialmente para determinar o retorno dos autos à 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento para
exteriorização do juízo de admissibilidade do Recurso Especial acerca da matéria “DO DIREITO À
EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS - Divergência quanto a aplicação
do parecer SEI no 7698/2021/ME e do art. 62, § 1o, II, b, da Portaria MF 343/2015 alegada pela
interessada”.
A decisão entendeu pela superação de alegada falta de prequestionamento em
relação a essa matéria, com o consequente retorno à Câmara de origem para apreciação.
O novo r. Despacho de Admissibilidade de e-fls. 227/231 também negou
seguimento ao Recurso Especial, quanto à matéria “DO DIREITO À EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE
CÁLCULO DO PIS E DA COFINS Divergência quanto a aplicação do parecer SEI no 7698/2021/ME e
do art. 62, § 1o, II, b, da Portaria MF 343/2015.
Após, o r. Despacho de e-fls. 238/246 complementou a análise do Agravo para as
outras três matérias, tendo concluído por dar seguimento parcial ao Recurso Especial, apenas
quanto à matéria “quanto à possibilidade de juntada de documentos probatórios até a tomada da
decisão final, em homenagem aos princípios da verdade material e do formalismo moderado”. As
razões são as seguintes:
Além das matérias cuja negativa de seguimento se deveu à falta de
prequestionamento, o primeiro despacho de admissibilidade rejeitou a matéria 2 com a
seguinte fundamentação:
2.1 DIVERGÊNCIA (2) - QUANTO À POSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTOS
PROBATÓRIOS ATÉ A TOMADA DA DECISÃO FINAL, EM HOMENAGEM AOS PRINCÍPIOS DA
VERDADE MATERIAL E DO FORMALISMO MODERADO
(...)
Cotejo dos arestos confrontados
Cotejando os arestos confrontados, parece-me que não há, entre eles, a
similitude fática mínima para que se possa estabelecer uma base de comparação para fins
de dedução da divergência arguida.
De pronto, constato que o Acórdão no 9202-001.634 direcionou sua decisão para
os processos de determinação e exigência de crédito tributário, de iniciativa do Fisco. A
decisão recorrida, no entanto, laborou em sede de processo que tratou Per/DComp, de
iniciativa do contribuinte, que, ao menos em tese, tem distribuição do ônus probatório
invertida.
Por outro lado, embora o Acórdão no 1201-005.007, tenha sido prolatado em
processo que tratou de PER/DComp, tal e qual a decisão recorrida, deparou-se com
documentação aportada serodiamente aos autos para fazer frente à fundamentação da
decisão de julgamento administrativo de primeira instância. Conforme assinalado pelo voto
condutor da decisão recorrido, esse não foi o caso da documentação que instruiu o recurso
voluntário no presente processo.
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.064 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10980.921497/2012-19
4
O agravante, por seu turno, expendeu no primeiro agravo:
Contudo, malgrado o r. despacho proferido pelo I. Presidente tenha considerado
inexistente a similitude fática entre o acórdão recorrido e os acórdãos paradigmas, deve-se
ressaltar que o princípio da verdade material invocado pela agravante se trata de um
poder/dever da autoridade fiscal, de modo que é impositiva a análise da divergência ora
apontada.
Tanto é que, conforme anotado pelo r. despacho, quando o processo
administrativo é de iniciativa do Fisco sequer existem dúvidas quanto ao império da verdade
material. Ora, independentemente da iniciativa da lide, os princípios e procedimentos são
indistintamente os mesmos para todo e qualquer processo administrativo, motivo pelo qual
o entendimento deve ser observado também no presente processo.
Diante disso, cumpre esclarecer que, ao contrário do que afirmou o r. despacho
agravado, o Recurso Especial interposto em nada questiona a distribuição do ônus da prova,
sendo essa efetivamente atribuída à contribuinte no presente caso, de modo que o
argumento utilizado pelo I. Presidente não se presta a fundamentar a ausência de dissídio
jurisprudencial.
Ainda, assim como nestes autos, no Acórdão no 1201-005.007 as provas foram
juntadas no momento da interposição do Recurso Voluntário, ou seja, na mesma fase
processual, sendo notória a identidade dos contornos fáticos entre ambos os julgados.
Quanto ao ponto, entendo assistir razão ao agravante.
Com efeito, embora se tenha anotado no despacho que o primeiro paradigma
cuida de processo de iniciativa do fisco, situação em que o ônus probatório é, inicialmente,
da autoridade incumbida do lançamento, nele não se identifica tal circunstância como
motivadora de sua conclusão. Ao que se pode concluir de sua leitura, a possibilidade ali
deferida o seria de igual modo caso o processo fosse de iniciativa do sujeito passivo.
Registre-se, ademais, que a decisão recorrida não fundamenta a negativa nesse
fato. Para o relator, numa leitura restritiva do art. 16 do PAF, somente há que se relaxar a
obrigação de apresentação em primeiro grau quando comprovada uma das circunstâncias
nele expressamente enumeradas. Confira-se:
No recurso voluntário, o sujeito passivo refutou a questão de direito e, utilizando o
princípio da eventualidade, apresentou documentos – cópia de páginas do livro de apuração
de ICMS e do livro razão, com a contabilização dos valores do ICMS - que poderiam
comprovar que houve recolhimento da exação tendo o ICMS em sua base de cálculo. Esses
documentos, caso autênticos, podem sugerir que houve a inclusão na base de cálculo da
exação o valor do ICMS, gerando um indébito tributário.
Pela luz da legislação processual brasileira, quer judicial ou administrativa, é
defeso às partes apresentar prova documental em momento diverso do estabelecido na
norma processual - no do Processo Administrativo Fiscal na data da apresentação da
impugnação/manifestação de inconformidade – a menos que (§ 4o do art. 16 do Decreto
70.235/1972):
Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.064 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10980.921497/2012-19
5
a) Fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
Analisando os autos, verifica-se que a situação fática não se enquadra em
nenhuma das hipóteses enumeradas acima.
De outro lado, não se pode olvidar que a produção de provas é facultada às
partes, mas constitui-se em verdadeiro ônus processual, porquanto, embora o ato seja
instituído em seu favor, não o sendo praticado no tempo certo, surge para a parte
consequências gravosas, dentre elas a perda do direito de o fazê-lo posteriormente, pois
nesta hipótese, opera-se o fenômeno denominado de preclusão, isto porque, o processo é
um caminhar para frente, não se admitindo, em regra, realização de instrução probatória
tardia, pertinente a fases já ultrapassadas.
Daí, não tendo sido produzida a tempo, em primeira instância, não se admite que
se faça em fases posteriores, sem que haja justificativa plausível para o retardo.
Noutro giro, que o princípio da verdade material não é remédio para todos os
males processuais; não pode nem deve servir de salvo conduto para que se desvirtue o
caminhar para frente, o ordenamento e a concatenação dos procedimentos processuais -
essência de qualquer processo administrativo ou judicial.
Na realidade, a verdade material contrapõe-se ao formalismo exacerbado,
presente no Processo civil, mas, de maneira alguma, priva o procedimento administrativo
das necessárias formalidades. Daí se dizer que no Processo Administrativo Fiscal convivem
harmonicamente os princípios da verdade material e da formalidade moderada. De sorte
que se busque a verdade real, mas preservando as normas processuais que asseguram a
segurança, a celeridade, a eficiência e o bom andamento do processo.
Diante do exposto, entendo que os documentos apresentados na interposição do
recurso voluntário não podem servir de prova em face da preclusão consumativa.
Partindo dessa premissa, retornando a análise dos autos, o momento apropriado
para apresentação das provas que comprovem suas alegações é na propositura da
impugnação/manifestação de inconformidade. Temos conhecimento, outrossim, que a
regra fundamental do sistema processual adotado pelo Legislador Nacional, quanto ao ônus
da prova, encontra-se cravada no art. 373 do Código de Processo Civil, in verbis:
(...)
Como se vê, não há aí nenhuma referência ao fato de o processo ser de iniciativa
do sujeito passivo. De sua leitura, só se pode concluir que o mesmo raciocínio seria seguido
em caso de lançamento tributário.
Comprova-se, assim, a divergência com respeito ao primeiro paradigma.
Não bastasse isso para o acolhimento do agravo, o segundo veicula situação
idêntica à deste: documentação apresentada apenas em sede de recurso voluntário em
Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.064 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10980.921497/2012-19
6
processo de iniciativa do sujeito passivo. Lá, o colegiado entendeu, consoante a transcrição
feita no agravo:
Entendo que a juntada de referidos documentos em sede de interposição de
Recurso Voluntário pode ser admitida em homenagem ao princípio da verdade material, já
que se prestam a comprovar alegação formulada na manifestação de inconformidade e
contrapor-se a argumentos da Turma julgadora a quo, e não se tratam de inovação nos
argumentos de defesa. A possibilidade jurídica de apresentação de documentos em sede de
recurso encontra-se expressamente normatizada pela interpretação sistemática do art. 16 e
do art. 29 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, em casos específicos como o ora
analisado.
A jurisprudência deste Tribunal é dominante no sentido de que o princípio do
formalismo moderado se aplica aos processos administrativos, admitindo a juntada de
provas em fase recursal, conforme se constata das ementas dos julgados abaixo transcritas:
(...)
É certo que os documentos juntados aos autos no recurso voluntário, bem como os
que haviam sido juntados na manifestação de inconformidade podem ser caracterizados
como um início de prova e não foram analisados, e devem, para evitar a supressão de
instância, serem examinados pela autoridade administrativa.
Claramente, o relator vê possibilidade de compatibilizar o chamado princípio da
verdade material ao art. 16 do PAF, mesmo quando se cuide de processo de iniciativa do
sujeito passivo, sempre que os documentos por ele tardiamente juntados se destinem a
comprovar aquilo que já ele vem defendendo no processo.
Parece-me, pois, perfeitamente configurada a divergência
Proponho, por isso, o acolhimento do agravo quanto à divergência 2.
Em relação à matéria para a qual foi dado seguinte ao Recurso, a Recorrente alega
que:
Embora o acórdão recorrido tenha se fundamentado no art. 16, § 4o do
Decreto no 79.235/72 para julgar intempestiva a apresentação de provas
em sede de recurso voluntário, ocorre que os Ilmos. Conselheiros deixaram
de observar que o indeferimento do crédito se deu embasado em nova
fundamentação, nunca discutida no processo, o que enseja a aplicação da
alínea “c” do mesmo dispositivo legal.
Explica-se. O Despacho Decisório que indeferiu o PER/DCOMP objeto dos
presentes autos, restou proferido da seguinte forma:
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando
crédito disponível para restituição.
Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.064 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10980.921497/2012-19
7
Por sua vez, a Manifestação de Inconformidade da recorrente foi julgada
improcedente, em decisão proferida pela DRJ no seguinte sentido:
Os órgãos julgadores administrativos são incompetentes para apreciar questões
que versem sobre a inconstitucionalidade de atos legais. Assim, como não há
previsão legal para a exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições (PIS e
Cofins), estando o assunto disciplinado em disposição literal de leis regularmente
editadas, não podem as instâncias administrativas, pelo caráter vinculado de sua
atuação, estender sua apreciação para o campo das questões relacionadas com a
legalidade ou constitucionalidade de qualquer ato legal, tarefa essa reservada
constitucionalmente
ao
Poder
Judiciário,
podendo
apenas
reconhecer
inconstitucionalidades já declaradas pelo Supremo Tribunal Federal, e nos estritos
termos do Decreto no 2.346/1997, que consolida normas de procedimentos a
serem observadas pela Administração Pública Federal em razão de decisões
judiciais, condições que não se apresentam neste caso.
Não se desconhece que a presente matéria está em discussão no Supremo
Tribunal Federal, especialmente no RE no 574.706-PR, ainda não transitado em
julgado. No entanto, não há como estender qualquer entendimento favorável aos
contribuintes para os julgamentos procedidos Consulta Cosit no 137, de 16 de
fevereiro de 2017:
(...)
Nesse contexto, e sem que haja previsão legal para as exclusões pleiteadas, não
resta caracterizado o pagamento indevido ou maior que o devido, não havendo,
assim, como se deferir a restituição pretendida.
Ante o exposto, encaminho meu voto no sentido de indeferir a solicitação do
interessado, não reconhecendo o direito creditório pleiteado. – Grifou-se.
Ocorre que, conforme exposto, ao julgar o Recurso Voluntário da recorrente, a
Colenda Turma julgadora afastou os fundamentos utilizados previamente para o
indeferimento do pedido de restituição e adotou nova fundamentação, o que
enseja a aplicação do disposto no art. 16, § 4o, “c”, do Decreto no 70.235/72. (...)
Contudo, à revelia do exposto, o v. acórdão recorrido ignorou a disposição da
alínea “c”, § 4o, do art. 16, do Decreto no 79.235/72 e negou apreciação dos
documentos apresentados em sede de recurso voluntário, os quais são hábeis a
comprovar o direito creditório.
Em Contrarrazões, a Fazenda Nacional requer o não provimento do recurso.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.064 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10980.921497/2012-19
8
O Recurso Especial é tempestivo, contudo cabe digressão quanto ao seu
conhecimento.
Nos termos do art. 118, § 6°, do RICARF, cabe Recurso Especial se demonstrada a
divergência jurisprudencial, com relação a acórdão paradigma que, enfrentando questão fática
semelhante, tenha dado à legislação interpretação diversa.
Na origem, o sujeito passivo transmitiu Per/Dcomp visando restituir o crédito em
razão de pagamento indevido ou a maior de COFINS cumulativa, relativo ao fato gerador de
31/08/2003.
A Delegacia da Receita Federal emitiu despacho decisório eletrônico, no qual
indefere a restituição pleiteada, em razão do pagamento ter sido utilizado na quitação integral de
débito da empresa, não restando saldo creditório disponível.
O Contribuinte sustentou que o pedido de restituição advém de créditos
decorrentes de pagamentos a maior de PIS/COFINS em razão da inclusão do ICMS na base de
cálculo dessas contribuições.
A decisão da DRJ consignou que:
Nesse contexto, e sem que haja previsão legal para as exclusões pleiteadas, não
resta caracterizado o pagamento indevido ou maior que o devido, não havendo,
assim, como se deferir a restituição pretendida.
Em Recurso Voluntário, o sujeito passivo requereu a suspensão do julgamento do
processo administrativo até a decisão final do STF no RE 574.706 - Tema 069. Alternativamente,
pediu afastamento das bases de cálculo do PIS e da COFINS o valor do ICMS. E apresentou junto
com o recurso voluntário, os documentos contábeis e fiscais que, em tese, comprovariam que o
ICMS foi incluído na base de cálculo do tributo.
O acórdão recorrido:
 Reconheceu que a discussão estava superada no âmbito do CARF, tendo em
vista que o STF já proferiu decisão acerca desta matéria no RE 574.706 -
Tema 069.
 Não atestou que houve a inclusão do ICMS na base de cálculo da exação do
período de apuração requisitado. Isto porque, em nenhum momento
processual foi analisada essa questão.
 Entendeu que a juntada dos documentos fiscais e contábeis para
demonstração do crédito em Recurso Voluntário não é possível, pois não se
verificou no caso as exceções dos parágrafos do art. 16, § 4°, do Decreto n°
70.235/72.
Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.064 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10980.921497/2012-19
9
Por isso, a divergência posta em análise é quanto à possibilidade de juntada de
documentos probatórios até a tomada da decisão final, em homenagem aos princípios da verdade
material e do formalismo moderado.
Para o acórdão recorrido, operou-se a preclusão, uma vez que a prova do crédito
não foi juntada em manifestação de inconformidade, ao passo que não se configurou nos autos as
hipóteses dos parágrafos do art. 16, § 4°, do Decreto n° 70.235/72. Além disso, a decisão registrou
que o ônus da prova é do contribuinte no caso de restituição/compensação. Confira-se o voto
condutor:
Contudo, não posso atestar que houve a inclusão do ICMS na base de cálculo da
exação do período de apuração requisitado. Isto porque, em nenhum momento
processual foi analisada essa questão.
No despacho decisório ficou consignado que não havia indébito tributário, uma
vez que o recolhimento apresentado como prova do recolhimento indevido teria
sido integralmente utilizado para quitação de débitos do contribuinte.
A decisão da DRJ negou provimento ao recurso em virtude da falta de previsão
legal para excluir da base de cálculo da exação o valor do ICMS.
No recurso voluntário, o sujeito passivo refutou a questão de direito e, utilizando
o princípio da eventualidade, apresentou documentos – cópia de páginas do livro
de apuração de ICMS e do livro razão, com a contabilização dos valores do ICMS -
que poderiam comprovar que houve recolhimento da exação tendo o ICMS em
sua base de cálculo. Esses documentos, caso autênticos, podem sugerir que houve
a inclusão na base de cálculo da exação o valor do ICMS, gerando um indébito
tributário.
Pela luz da legislação processual brasileira, quer judicial ou administrativa, é
defeso às partes apresentar prova documental em momento diverso do
estabelecido na norma processual - no do Processo Administrativo Fiscal na data
da apresentação da impugnação/manifestação de inconformidade – a menos que
(§ 4o do art. 16 do Decreto 70.235/1972):
a) Fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
Analisando os autos, verifica-se que a situação fática não se enquadra em
nenhuma das hipóteses enumeradas acima.
De outro lado, não se pode olvidar que a produção de provas é facultada às
partes, mas constitui-se em verdadeiro ônus processual, porquanto, embora o ato
seja instituído em seu favor, não o sendo praticado no tempo certo, surge para a
parte consequências gravosas, dentre elas a perda do direito de o fazê-lo
posteriormente, pois nesta hipótese, opera-se o fenômeno denominado de
Fl. 275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.064 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10980.921497/2012-19
10
preclusão, isto porque, o processo é um caminhar para frente, não se admitindo,
em regra, realização de instrução probatória tardia, pertinente a fases já
ultrapassadas.
Daí, não tendo sido produzida a tempo, em primeira instância, não se admite que
se faça em fases posteriores, sem que haja justificativa plausível para o retardo.
Noutro giro, que o princípio da verdade material não é remédio para todos os
males processuais; não pode nem deve servir de salvo conduto para que se
desvirtue o caminhar para frente, o ordenamento e a concatenação dos
procedimentos processuais - essência de qualquer processo administrativo ou
judicial.
Na realidade, a verdade material contrapõe-se ao formalismo exacerbado,
presente no Processo civil, mas, de maneira alguma, priva o procedimento
administrativo das necessárias formalidades. Daí se dizer que no Processo
Administrativo Fiscal convivem harmonicamente os princípios da verdade
material e da formalidade moderada. De sorte que se busque a verdade real, mas
preservando as normas processuais que asseguram a segurança, a celeridade, a
eficiência e o bom andamento do processo.
Diante do exposto, entendo que os documentos apresentados na interposição do
recurso voluntário não podem servir de prova em face da preclusão consumativa.
Partindo dessa premissa, retornando a análise dos autos, o momento apropriado
para apresentação das provas que comprovem suas alegações é na propositura da
impugnação/manifestação de inconformidade. Temos conhecimento, outrossim,
que a regra fundamental do sistema processual adotado pelo Legislador Nacional,
quanto ao ônus da prova, encontra-se cravada no art. 373 do Código de Processo
Civil, in verbis: (...)
Tal dispositivo é a tradução do princípio de que o ônus da prova cabe a quem dela
se aproveita. E esta formulação também foi, com as devidas adaptações, trazida
para o processo administrativo fiscal, posto que a obrigação de provar está
expressamente atribuída para a autoridade Fiscal quando realiza o lançamento
tributário, para o sujeito passivo, quando formula pedido de repetição de
indébito/ressarcimento.
No caso em epígrafe, a lide versa sobre pedido de ressarcimento, de tal forma que
o ônus probatório recai para o sujeito passivo.
Definida a regra que direciona o onus probandi no âmbito do processo
administrativo fiscal, resta estabelecer o conceito de prova, sua finalidade e seu
objeto.
(...)
Já a finalidade da prova é a formação da convicção do julgador quanto à
existência dos fatos. Em outras linhas, um dos principais objetivos do direito é
fazer prevalecer a justiça. Para que uma decisão seja justa, é relevante que os
Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.064 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10980.921497/2012-19
11
fatos estejam provados a fim de que o julgador possa estar convencido da sua
ocorrência.
Em virtude dessas considerações, é importante relembrar alguns preceitos que
norteiam a busca da verdade real por meio de provas materiais.
(...)
Desse modo, a certeza vai se formando através dos elementos da ocorrência do
fato que são colocados pelas partes interessadas na solução da lide. Mas não
basta ter certeza, o julgador tem que estar convencido para que sua visão do fato
esteja a mais próxima possível da verdade.
Como o julgador sempre tem que decidir, ele deve ter bom senso na busca pela
verdade, evitando a obsessão que pode prejudicar a justiça célere. Mas a
impossibilidade de conhecer a verdade absoluta não significa que ela deixe de ser
perseguida como um relevante objetivo da atividade probatória.
(...)
Assim sendo, a verdade encontra-se ligada à prova, pois é por meio desta que se
torna possível afirmar ideias verdadeiras, adquirir a evidência da verdade, ou
certificar-se de sua exatidão jurídica. Ao direito somente é possível conhecer a
verdade por meio das provas.
Posto isto, concluímos que a finalidade imediata da prova é reconstruir os fatos
relevantes para o processo e a mediata é formar a convicção do julgador. Os fatos
não vêm simplesmente prontos, tendo que ser construídos no processo, pelas
partes e pelo julgador. Após a montagem desse quebra-cabeça, a decisão se dará
com base na valoração das provas que permitirá o convencimento da autoridade
julgadora. Assim, a importância da prova para uma decisão justa vem do fato dela
dar probabilidade às circunstâncias a ponto de formar a convicção do julgador.
Diante do exposto, e como não foram acostados, no momento processual
previsto na legislação, elementos probatórios que identificassem e provassem o
recolhimento indevido, nego provimento ao recurso.
Por sua vez, o paradigma n° 9202-01.634 afastou a preclusão para garantir a
observância do princípio da legalidade e da verdade material. Constou do voto condutor:
Verifica-se, assim, que nos processos de determinação e exigência de crédito
tributário a impugnação tem como função fixar e delimitar os limites da
controvérsia, sendo considerada como não impugnada a matéria que não tenha
sido expressamente contestada pelo impugnante.
Nessa linha de raciocínio, não sendo apresentada determinada prova juntamente
com a impugnação, ter-se-ia a preclusão do direito do contribuinte.
No entanto, é certo que a administração pública está adstrita ao princípio da
legalidade, que, em última instância, requer da autoridade julgadora a busca pela
Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.064 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10980.921497/2012-19
12
verdade material no processo administrativo fiscal a partir dos elementos trazidos
aos autos pelas partes.
Verificada a ocorrência de determinada hipótese de incidência tributária, a
autoridade fiscal procede ao lançamento formal do crédito tributário que o
contribuinte, em não concordando, poderá impugnar. Uma vez instalado o
contraditório, o julgador deve empreender no sentido de comprovar se a
hipótese abstratamente prevista na norma efetivamente ocorreu, sem limitar-se
ao alegado e apresentado como prova, sob pena de tributar-se determinado fato
não correspondente àquele descrito na hipótese de incidência.
Por força do princípio da legalidade não vejo como a autoridade julgadora deixaria
de analisar as provas apresentadas, ainda que apenas na fase recursal, deixando
de buscar a verdade material e limitando-se a apreciar somente o alegado ou
apresentado como prova.
Adicionalmente, ao não analisar tais provas sob a alegação de preclusão, a
autoridade julgadora, a meu ver, estaria afrontando os princípios da eficiência e
da instrumentalidade do processo.
Isso porque, em sendo mantido o lançamento com base na preclusão do direito
de apresentação de provas, poderia ele ser posteriormente submetido ao crivo do
Poder Judiciário quando, então, a análise dessas mesmas provas levaria ao
cancelamento do crédito tributário e ao ônus de sucumbência da Fazenda
Nacional.
O paradigma n° 9202-01.634 analisou controvérsia em relação a auto de infração.
Ainda que o debate tenha sido em relação à possibilidade de a segunda instância conhecer de
provas apresentadas pelo contribuinte após a sua impugnação, observa-se na decisão o peso do
ônus probatório em relação à comprovação “se a hipótese abstratamente prevista na norma
efetivamente ocorreu”. Por isso o r. Despacho de Admissibilidade original averbou (e-fl. 176):
De pronto, constato que o Acórdão no 9202-001.634 direcionou sua decisão para
os processos de determinação e exigência de crédito tributário, de iniciativa do
Fisco. A decisão recorrida, no entanto, laborou em sede de processo que tratou
PerDComp, de iniciativa do contribuinte, que, ao menos em tese, tem distribuição
do ônus probatório invertida.
Como argumento subsidiário do paradigma, tem-se a sucumbência da Fazenda
Nacional no caso de cancelamento do auto de infração pelo Poder Judiciário.
Da mesma forma, a decisão recorrida enfatizou o ônus probatório nos casos de
restituição/compensação como sendo do contribuinte, como se vê dos trechos destacados acima.
Assim, não é possível afirmar como seria a decisão no paradigma diante de
processos de restituição/compensação.
Já em relação ao paradigma n° 1201-005.007, entendo como não configurada a
divergência também, pois a prova foi juntada em Recurso Voluntário como complemento da prova
Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.064 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10980.921497/2012-19
13
produzida em manifestação de inconformidade e para contrapor argumento posto pela DRJ
(hipótese legal autorizada pelo art. 16, § 4o, “c”):
A Recorrente pleiteou compensação de débitos com crédito relativo a pagamento
indevido ou a maior de IRPJ. A compensação não foi homologada porque a partir
das características do DARF descrito na DCOMP, origem do pagamento indevido
ou a maior, a autoridade administrativa constatou que o pagamento foi
integralmente alocado a débito informado em DCTF, e, portanto, não restou saldo
disponível para compensação.
A Turma julgadora a quo manteve a não homologação da compensação ao
argumento de que a DCTF retificadora, contendo a informação do débito de IRPJ
com valor menor do que o DARF recolhido, foi encaminhada após a emissão do
Despacho Decisório. Seria necessário, assentou a DRJ, que para revestir de
liquidez e certeza o crédito tributário pleiteado, que a Recorrente apresentasse
documentação contábil/fiscal que dessem suporte à retificação implementada.
Dialogando com a decisão recorrida, a Recorrente juntou aos autos documentos
contábeis (Livro Diário, Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do
Exercício, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração
do Fluxo de Caixa e planilha com relação de notas fiscais emitidas.
Entendo que a juntada de referidos documentos em sede de interposição de
Recurso Voluntário pode ser admitida em homenagem ao princípio da verdade
material, já que se prestam a comprovar alegação formulada na manifestação de
inconformidade e contrapor-se a argumentos da Turma julgadora a quo, e não
se tratam de inovação nos argumentos de defesa. A possibilidade jurídica de
apresentação de documentos em sede de recurso encontra-se expressamente
normatizada pela interpretação sistemática do art. 16 e do art. 29 do Decreto
70.235, de 06 de março de 1972, em casos específicos como o ora analisado.
É certo que os documentos juntados aos autos no recurso voluntário, bem como
os que haviam sido juntados na manifestação de inconformidade podem ser
caracterizados como um início de prova e não foram analisados, e devem, para
evitar a supressão de instância, serem examinados pela autoridade
administrativa.
Quanto a retificação da DCTF após a emissão do Despacho Decisório, tal
possibilidade pode ser admitida, desde que acompanhada de provas, conforme
entendimento deste Conselho exarado nas ementas abaixo reproduzidas: (...)
O próprio FISCO tem admitido a retificação da DCTF após a emissão do Despacho
Decisório, conforme assentado no Parecer Normativo COSIT n° 2, de 28 de agosto
de 2015 cujo excerto de interesse colaciono abaixo: (...)
Isto posto, voto para dar provimento em parte ao recurso voluntário, a fim de
reconhecer um início de prova capaz de corroborar as alegações da Recorrente,
determinando o retorno dos autos à Unidade de jurisdição da Recorrente a fim de
que seja emitido um novo Despacho Decisório, levando em consideração as
Fl. 279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.064 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10980.921497/2012-19
14
provas e informações constantes nos autos, sem prejuízo da Unidade de Origem
intimar a Recorrente para apresentação de novos documentos, se assim entender
necessário, para fins de comprovar seus argumentos.
Há que se ressaltar que a emissão de novo Despacho Decisório decorre de
informação equivocada prestada pela própria Recorrente, que provocou a não
homologação da compensação pleiteada por levar a autoridade administrativa a
concluir que o DARF informado na DCOMP tinha sido alocado integralmente ao
débito confessado na DCTF original.
Dessa forma, concluo pela ausência de similitude fática entre os julgados.
Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro

Fl. 280
DF CARF MF
Original